Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8.245/1991. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇAO. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DO VALOR DOS ALUGUERES E ENCARGOS REFERENTES À LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. FIADOR. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DEVEDOR PRINCIPAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. QUESTÃO PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) a legitimidade passiva dos réus para integrar a presente relação jurídica processual; b) a ocorrência de suposto cerceamento de defesa; c) analisar a condenação dos demandados ao pagamento do valor dos alugueres e encargos referentes à locação, no montante apresentado pelo autor.
2. É necessário salientar que de acordo com a teoria eclética, atribuída a Enrico Tullio Liebman, configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos que compõem a relação jurídica processual desde que tenham alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial.
3. Ao contrário do que sustenta o ora apelado, a mera ocupação do imóvel por terceiro não gera a automática cessão das obrigações previstas no contrato referente ao negócio jurídico de locação. 3.1. Assim, diante da ausência de celebração de negócio jurídico de locação entre as partes, afigura-se ilegítima a pretensão ora exercida pelo autor de condenação da sociedade empresária ré ao pagamento do valor dos alugueres e encargos referentes à locação. 3.2. Não obstante, a pretensão ora exercida pelo autor referente ao despejo afigura-se legítima em relação ao ocupante do imóvel.
4. A solidariedade decorre apenas da lei ou do contrato e no caso em deslinde a responsabilidade solidária dos fiadores não se encontra expressamente estabelecida nas cláusulas do instrumento negocial. Além disso não há previsão de renúncia ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil (Id. 77978155). 4.1. Assim, diante da responsabilidade subsidiária, a ausência do devedor principal no polo passivo da demanda afeta a legitimidade ad causam do fiador.
5. Questão preliminar de ilegitimidade passiva dos réus acolhida em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.